Tribunal: TJBA
Processo: 8093312-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093312-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: Z. S. S. e outros

Advogado(s)
:
LUANA AVILA DE ARAUJO, RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA QUALICORP MANTIDA – DECISÃO EXTRA PETITA – REQUERIMENTO EXORDIAL APENAS EM RELAÇÃO AO AUMENTO PRATICADO NO ANO DE 2023 – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE - AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE “FALSO COLETIVO” – ADESÃO AO ENTENDIMENTO DA CÂMARA FRENTE A COLEGIALIDADE – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AOS PLANOS INDIVIDUAIS PELA ANS – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFICASSEM O PERCENTUAL ELEVADO PRATICADO – APELO DA UNIMED IMPROVIDO – APELO DA QUALICORP PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA LIMITAR OS EFEITOS DA SENTENÇA AO ANO DE 2023

1. A discussão nos autos gira em torno da regularidade do aumento realizado no plano de saúde coletivo, defendo a autoria aplicação apenas dos aumentos previstos pela ANS para planos individuais, por se cuidar de plano “falso coletivo”.

2. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da apelante QUALICORP por ter participado da relação de consumo identificada nos autos, sendo
administradora do plano de saúde coletivo por adesão do qual a autoria
é signatária e
beneficiária.

3.
D
eclaração da nulidade da cláusula de aumento
com
requerimento
expresso na alínea “b)” dos pedidos da exordial,
razão pela qual se afasta a alegação de excesso de condenação
.

4.
Com razão a QUALICORP apenas quanto a necessidade de limitação dos efeitos da sentença, já que o ple
ito dos autos é expresso ao aumento praticado no ano de 2023,
com requerimento de aplicação
apenas
para tal ano do aumento do plano individual estabelecido pela ANS
.

5.
STJ tem entendimento que
"é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar"
(AgInt no REsp 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

6
.
O “plano de saúde coletivo” tratado nos autos é composto por apenas
três
vidas, fato não controvertido e
as provas
colacionadas não demonstram justificativa para os percentuais
aplicados às mensalidades d
a parte autora.

7
. O
apelo
beira a malferir a necessária dialeticidade e
sequer informa a origem dos aumentos questionados, ressalta
ndo de forma genérica
a possibilidade de aumentos anuais e através da
Variação dos Custos Médicos Hospitalares (VCMH),
mas nada trata do caso concreto.

8. Apelo da UNIMED improvido.

9. Apelo da QUALICORP provido em parte
tão somente para limitar os efeitos da sentença ao ano de 2023, conforme requerido na exordial.

10.
Frente ao resultado dos recursos, majoram-se os honorários devidos apenas pela UNIMED para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, na forma d
o §11º, do
art. 85, do CPC
, mantendo a condenação da QUALICORP na forma lançada frente ao princípio da causalidade
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8093312-70.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
e como apelada
Z. S. S. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da UNIMED e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
a
o apelo da QUALICORP
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .